Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718909-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: FABRICIO MORAIS CARDOSO D E C I S Ã O BANCO SANTANDER BRASIL S.A. opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 60154128, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 1.1. A própria parte autora/apelada reconhece a contratação de um empréstimo consignado comum, o que é reafirmado pela prova dos autos (extrato bancário). Portanto, tal é fato incontroverso nos autos (art. 341 do CPC). 1.2. Mas no contrato não consta informação acerca da principal característica do cartão de crédito consignado (desconto em folha de pagamento tão somente do valor mínimo da fatura), não exteriorizadas as características e a finalidade do contrato, bem como suas consequências. 2. Por outro lado, com razão o apelante quanto ao pedido de compensação de obrigações: condenado a ressarcir todos os valores descontados do salário do apelado/requerente no período do contrato (o que deve ser mantido), é possível a devolução pelo autor do valor a ele emprestado, de modo a que créditos e débitos se compensem, quantia a ser calculada em liquidação de sentença (nos termos do art. 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”. 3. De igual forma, deve ser afastado o dano moral reconhecido em sentença: dano moral passível de indenização deve significar ofensa a direitos da personalidade que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras, a ponto de romperem o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso em comento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” O embargante requer a concessão de efeito suspensivo: “Requer o Embargante que seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo e suspensivo, posto que, na hipótese de ser somente recebido no efeito devolutivo, poderá a Embargado promover execução provisória, o que acarretará ao embargante prejuízos de difícil reparação” (ID 60442285, p.1). Alega que opõe os presentes embargos com objetivo de prequestionamento da matéria: “II.1. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DA AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. ART. 422, CC. ART. 4o, III, CDC. ART. 42, CDC. A finalidade prequestionadora dos Embargos Declaratórios tem como intuito viabilizar às partes a eventual interposição dos Recursos Especial e Extraordinário que exigem o prequestionamento integral da matéria constitucional ou federal como requisito essencial e imprescindível para a sua admissibilidade, na forma do Art. 1.025 O fundamento de eventual Recurso Especial é a violação à Lei ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, visto que a boa-fé objetiva não foi concretizada no presente caso, tendo o acórdão violado os artigos 422, CC e art. 4o, III, do CDC. Do mesmo modo, houve violação ao artigo 42, parágrafo único do CDC, uma vez que cristalina a ausência de má-fé do recorrente e impossibilidade de repetição do indébito de forma dobrada. Em virtude desta exigência, não possuem caráter procrastinatórios os embargos de declaração cujo objetivo precípuo é suprir omissões constantes nas decisões de mérito, na medida em que se trata da única espécie recursal que possibilita esclarecer os pontos omissos facultando ao embargante o acesso à instância superior. Em razão disto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 98, pondo fim a quaisquer debates que porventura fossem aventados sobre a matéria.” (ID 60442285, pp.1/2). E requer “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, imprimindo a eles efeitos prequestionadores de modo a possibilitar eventual interposição de Recurso Especial” (ID 60442285, p.2). Sem contrarrazões (ID 61108295). É o relatório. Decido. Embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC, devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias por petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu da fundamentação e do pedido acima transcritos, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a opor o presente recurso com o objetivo de “possibilitar eventual interposição de Recurso Especial”, fim para o qual este recurso não se presta. Evidente a irregularidade formal. A propósito: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). No sentido, este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. 1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte recorrente deixa de apontar concretamente em que residem vícios de omissão e de contradição mencionados apenas no pedido de reforma do acórdão embargado. A falta de indicação de causa de pedir correlacionada a pedido de reforma viola a regra da dialeticidade recursal. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1648922, 07044581820218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2008). IV. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. V. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1382933 PR 2013/0119845-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2023) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora